Tribunal: CARF
Processo: 11128.002672/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, AGENTE DE CARGAS, MANDATÁRIO. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao mandatário ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS DA ATRACAÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA REGISTRO DE MANIFESTO E CONHECIMENTO DE CARGA.
Informações sobre manifesto e/ou conhecimento de carga devem ser registrados no SISCOMEX Carga com antecedência mínima de 48 horas da atracação da embarcação, conforme estabelece o art. 22, II, d da IN 800/2007.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Configura-se hipótese para aplicação de multa regulamentar aduaneira a prestação de informações em desrespeito ao prazo estabelecido pela RFB. Aplicação do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002672/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em
lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR, AGENTE DE CARGAS,
MANDATÁRIO. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao mandatário
ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
PRAZO DE ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS DA ATRACAÇÃO DA
EMBARCAÇÃO PARA REGISTRO DE MANIFESTO E CONHECIMENTO
DE CARGA.
Informações sobre manifesto e/ou conhecimento de carga devem ser
registrados no SISCOMEX Carga com antecedência mínima de 48 horas da
atracação da embarcação, conforme estabelece o art. 22, II, “d” da IN
800/2007.
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Configura-se hipótese para aplicação de multa regulamentar aduaneira a
prestação de informações em desrespeito ao prazo estabelecido pela RFB.
Aplicação do art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002672/2010-10
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo que originou-se pela lavratura de auto de infração que
aplica sanção pecuniária na monta de R$ 5.000,00, referente à multa regulamentar, que está
lastreada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n. 37/1966, por descumprimento
de prazo estipulado pela fiscalização aduaneira e consequente configuração de embaraço nos
termos do já mencionado Decreto-Lei n. 37/1966, conforme descrição abaixo:
Em 15/04/2010 foi protocolada solicitação de desbloqueio no sistema CARGA,
em razão de ter sido registrada informação sobre escala da embarcação do prazo estabelecido
em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Não tendo prestado a informação dentro do prazo estabelecido em norma, o
transportador sonegou informações importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma prévia
análise de risco quanto a carga, a logística, em fim, a operação como um todo. Portanto, a
conduta omissiva do transportador materializou claramente a hipótese infracional acima descrita,
punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação alegando, em síntese: a)
nulidade do auto de infração; b) ilegitimidade passiva; c) exclusão da multa por denúncia
espontânea.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

A 14a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
Impugnação, destacando que o cumprimento a destempo de obrigação exigida pela RFB
configura hipótese de incidência do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 para exigência de
multa, com fulcro no prazo estipulado pelo art. 22, I da IN 800/2007. Também afasta a alegação
de ilegitimidade passiva com fundamento no art. 95 do Decreto-Lei 37/1966.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual alega, em suma, as mesmas razões apostas na Impugnação, com destaque para
alegação de ilegitimidade passiva. Pede pelo provimento do Recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de Nulidade

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade no que toca à descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nulidade do Auto de Infração somente poderá ser suscitada em hipótese de
desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/1972. No contexto de vícios nos atos administrativos,
vale lembrar que, na hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los ao
rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem seu Recurso Voluntário analisado por esta
Instância Revisora.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
No caso em tela não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e
contraditória, até porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa. Ainda, o Auto de Infração corresponde ao que
determina a Lei e fundamenta-se em norma válida aplicável à conduta da Recorrente, que
defendeu-se do mérito em litígio.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na contenta em
julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios
que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, os arts. 4o e 5o da IN 800/2007 tratam sobre os
responsáveis pelo embaraço à fiscalização:

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga. (IN SRF
800/2007)

Sobre a responsabilidade por infrações aduaneiras, em acordo ao que prescreve o
art. 95, incisos I e IV do Decreto-Lei 37/1966, podem figurar o polo passivo qualquer que a ela
tenha dado causa, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.

A jurisprudência deste Conselho firmou-se pela aplicação dos dispositivos
citados, a se destacar o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

AÇÃO/OMISSÃO
TENDENTE
A
DIFICULTAR
A
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente haverá incidência da
multa em referência quando a parte prestar informações intempestivas à RFB. Não há, em outros
termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior ao fato
que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações fora do prazo para autorizar a lavratura de auto de
infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar em procedimento
de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa pelo instituto
da denúncia espontânea.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

4
Da multa

Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente incorreu na infração prevista no
art. 37 do Decreto-lei n. 37/1966. Descreve o auto de infração que o transportador deve prestar à
RFB, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado, registrando as
escalas com atracação e desatracação.
Conforme relata o Auto de Infração, a Recorrente solicitou o desbloqueio no
Siscomex Carga em razão do bloqueio automático por inclusão de encerramento da escala
10000102773 na desatracação do navio LOBIVIA.
Conforme se verifica nos autos, a Recorrente informa que a embarcação havia
deixado o Porto de Santos sem que a desatracação fosse registrada. A informação intempestiva
ocasionou o bloqueio, nos termos do art. 32 da IN 800/2007:

Art. 32. 0 operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a
desatracação da embarcação no porto.
§ 5o A inexistência, no sistema, de bloqueio da escala para saída da embarcação
do porto supre a emissão do passe de saída, nos termos do parágrafo único do
art. 53 do Decreto no 4.543, de 2002 e permite ao operador portuário informar a
desatracação.

Além das informações trazidas no auto de infração e os dados extraídos do
SISCOMEX Carga, a Recorrente, tanto na Impugnação quanto no presente Recurso Voluntário,
confessa a conduta descrita no auto de infração. Portanto, não se discute o critério material da
norma punitiva por restar incontroverso.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;

A conduta descrita no Auto de Infração amolda-se à penalidade imputada, razão
pela qual não vislumbro fáticas ou jurídicas aptas a afastar a exigência da multa de R$ 5.000,00 e
entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.751 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.002672/2010-10

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital